Tribunal: TJBA
Processo: 8021161-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021161-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): Defensor Público Bel. Alessandro Moura dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
“
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL”. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Keven Evangelista Alves Ribeiro, preso preventivamente desde 08/10/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140 e 147 do Código Penal, todos no contexto de violência doméstica. A
Defensoria
sustenta
a desnecessidade e desproporcionalidade
da prisão preventiva, requerendo sua revogação e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas; e (v
i
) avaliar
se
o
alegado
“estado de coisas inconstitucional” autoriza a revogação da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos constantes nos autos, como o histórico de reiteração delitiva, os diversos boletins de ocorrência em desfavor do Paciente e os relatos detalhados das vítimas, que evidenciam risco atual à integridade física e psicológica das ofendidas.

4.
A
gravidade concreta dos delitos, a periculosidade do Paciente e a escalada de violência contra suas irmãs, que inclui agressões físicas, ameaças de morte e ataques com objetos contundentes, demonstram a necessidade da segregação cautelar.

5.
As declarações da vítima e o depoimento testemunhal indicam que o Paciente, mesmo após ser advertido ou contido, reincide nas condutas agressivas, o que demonstra a insuficiência das medidas protetivas de urgência.

6.
A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva quando o comportamento do agente demonstra risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas, especialmente em contexto de violência doméstica, como forma de assegurar a ordem pública e a integridade da vítima.

7. A
presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar diante dos elementos que evidenciam o
periculum libertatis
.

8.
A invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, sem comprovação concreta das condições da custódia do Paciente, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta das condutas e a reiteração de violência no âmbito familiar justificam a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública e a integridade das vítimas.

2. A primariedade e a ausência de condenações anteriores não afastam a custódia cautelar quando há elementos que revelam periculosidade do agente.

3. A alegação genérica de superlotação prisional, desacompanhada de prova específica da situação da unidade carcerária em que se encontra custodiado o Paciente, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
s
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 190.426/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJBA, HC nº 8031833-50.2021.8.05.0000, Rel. Des.
Antonio Carlos da Silveira
S
í
maro,
p
. 04.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n.
º

8021161-41.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
KEVEN EVANGELISTA ALVES RIBEIRO
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02